Tribunal: TJMT
Processo: 0006416-56.2015.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006416-56.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (EMBARGANTE), MARINA DE ALMEIDA HOFF - CPF: 028.985.420-24 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES SBEGHEN - CPF: 986.692.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES - CPF: 981.586.869-15 (EMBARGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
–
MERA
DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0006416-56.2015.8.11.0040 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0006416-56.2015.8.11.0040 – Classe 198 – CNJ) – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0006416-56.2015.8.11.0040
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto da sentença terminativa por abandono processual
(cf. Id. nº 77500454).

A embargante sustenta a omissão do acórdão sobre o
error in procedendo
concernente à ausência de publicação do despacho acerca do resultado das pesquisas pelo sistema Renajud, pois, segundo argumenta, “
em primeiro lugar, a intimação deve ser disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, como forma de dar ciência aos patronos
(...)
, e, caso não houvesse cumprimento, aí sim deveria ter sido expedida carta de intimação para
(...)
fosse intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito
”, além disso, insistente em que o ato de intimação pessoal não foi válido, já que “
a carta de intimação foi expedida para o antigo endereço
”, constando do “
próprio aviso de recebimento há a informação de que
(já)
havia mudado de endereço
”; por essas razões, pede o acolhimento dos declaratórios para seja suprida a omissão indicada, e, então, seja dado provimento à sua apelação para que o feito retorne o processamento na origem (cf. Id. nº 78676989).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício algum a justificar o manejo destes embargos declaratório, já que o acórdão foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, incluindo expressa menção aos dois pontos aqui reeditados pela ora embargante, onde se nota ser mendaz a alegação de que não houve a prévia intimação dos seus advogados e se ressalta a validade e eficácia da carta de intimação enviada ao endereço informado pela parte nos autos e não retificado no curso do processo, como se pode conferir dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão:

“Colhe-se dos autos que, em 03.09.2018, certificada a juntada do “resultado das informações decorrentes de pesquisa no INFOJUD” (cf. Id. nº 72315957 - pág. 63), o feito fora impulsionado para intimar a exequente a se manifestar sobre o resultado da pesquisa, cuja
efetivação se deu através do DJe nº 1033, de 24.09.2018, e publicado no dia 25.09.2018.

Diante da inércia da exequente, em 25.10.2018, expediu-se carta registrada para intimá-la pessoalmente para dar andamento ao processo, correspondência encaminhada ao endereço fornecido na petição inicial (cf. Id. nº 72315957 - pág. 65), que, porém, retornou assinalada com a informação de que o destinatário “mudou-se” (cf. Id. nº 72315958 - pág. 1); o feito permaneceu abandonado por mais um tempo, sobrevindo a sentença terminativa só em 18.03.2020 (cf. Id. nº 72315958 - pág. 2 e 3).

Ao vasculhar os autos, não localizei qualquer manifestação da exequente informando a modificação do seu endereço durante o curso do processo, de modo que deve se reputar válida e eficaz a sua intimação pessoal via carta endereçada ao local que consta da qualificação exposta na petição inicial, nos termos do art. 274, § único, do CPC
, e, sendo assim, estando o feito paralisado há quase um ano e meio, havendo a intimação pessoal da exequente para que impulsione o feito, seguida de sua inércia por mais de cinco dias, irretocável é a conclusão sentencial de extinção do feito ante ao seu abandono.” (cf. Id. nº 77500454)

Ressalvo, por fim, que o pré-questionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, pressupõe a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021